Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-14.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Lote de terreno - Ação de rescisão, com pleito de restituição dos valores pagos – Ainda que não haja evidência de descumprimento contratual da incorporadora, tem-se reconhecido, na jurisprudência, o direito do consumidor à rescisão da contratação e devolução parcial de valores integralizados – Súmulas 1 do TJSP e 543 do STJ – Retenção de 25%, que não destoa do

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Lote de terreno - Ação de rescisão, com pleito de restituição dos valores pagos – Ainda que não haja evidência de descumprimento contratual da incorporadora, tem-se reconhecido, na jurisprudência, o direito do consumidor à rescisão da contratação e devolução parcial de valores integralizados – Súmulas 1 do TJSP e 543 do STJ – Retenção de 25%, que não destoa do princípio da razoabilidade e que conta com previsão no ajuste firmado – Devolução corrigida dos valores, inclusive de arras confirmatórias, que se faz desde a data de cada prestação integralizada, sob pena de perda da expressão monetária da moeda - Retenção por fruição sobre o bem que não se justifica, dada à ausência de edificação no lote compromissado – Verba honorária arbitrada em conformidade com a legislação vigente – Sentença mantida - Recurso improvido.